Tribunal: TJSP
Processo: 1005753-53.2017.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO – Cartão de crédito consignado – Validade do contrato – Autora não nega a contratação de empréstimo de dinheiro ("empréstimo de cartão de crédito consignado") – Descontos de operações de cartão de crédito nos proventos de aposentadoria são admissíveis - Vício de consentimento – Inocorrência – Prevalência da forma contratada pelas partes e obediência ao "pacta sunt servanda" –

Ementa:
CONTRATO – Cartão de crédito consignado – Validade do contrato – Autora não nega a contratação de empréstimo de dinheiro ("empréstimo de cartão de crédito consignado") – Descontos de operações de cartão de crédito nos proventos de aposentadoria são admissíveis - Vício de consentimento – Inocorrência – Prevalência da forma contratada pelas partes e obediência ao "pacta sunt servanda" – Perícia grafotécnica concluiu que a assinatura do contrato era mesmo da autora - Dano moral – Não ocorrência na espécie – Manutenção da sentença de improcedência da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c. c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005753-53.2017.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
MARIA DA GLÓRIA DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005753-53.2017.8.26.0024 -Voto no
2
VOTO No: 43499
APEL.No: 1005753-53.2017.8.26.0024
COMARCA: Andradina
APTE. : Maria da Glória da Cruz (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco BMG S/A
SENTENÇA DO JUIZ: Jamil Nakad Júnior
CONTRATO
Cartão de crédito consignado

Validade do contrato
Autora não nega a
contratação
de
empréstimo
de
dinheiro
(“empréstimo de cartão de crédito consignado”)
Descontos de operações de cartão de crédito nos
proventos de aposentadoria são admissíveis - Vício
de consentimento Inocorrência Prevalência da
forma contratada pelas partes e obediência ao “pacta
sunt servanda” Perícia grafotécnica concluiu que a
assinatura do contrato era mesmo da autora - Dano
moral Não ocorrência na espécie Manutenção da
sentença de improcedência da ação declaratória de
nulidade de cláusula contratual c. c. repetição de
indébito e indenização por danos morais

Honorários recursais
Cabimento - Honorários
advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o
valor da causa em observância ao disposto no art.
85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com
observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c. c.
repetição de indébito e indenização por dano moral e condenou a autora-
apelante ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (observada a
gratuidade processual que lhe fora anteriormente concedida).
Sustenta a recorrente que, ao contratar o mútuo com o
Banco-réu (“empréstimo consignado”), fora levada a erro ao também
contratar um cartão de crédito consignado, sendo-lhe entregue um produto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005753-53.2017.8.26.0024 -Voto no
3
que não tinha intenção de contratar.
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado e
recebido no duplo efeito.
2.1. A apelante afirma ter contraído mútuo com o Banco-
apelado, cujo pagamento deveria ocorrer em parcelas mensais descontáveis
em seu benefício previdenciário. Ela também aduziu que houve abuso na
contratação, pois jamais quis adquirir “cartão de crédito consignado”, mas
apenas obter um empréstimo de dinheiro. Em razão da falha na prestação do
serviço e da sonegação de informações essenciais no momento da
contratação, pretende a exclusão dos descontos efetuados a título de reserva
de margem consignável em seu benefício previdenciário, a repetição dos
valores descontados e a indenização por dano moral.
Foi realizada a perícia grafotécnica que concluiu que a
assinatura do contrato impugnado era mesmo da autora (cf. fls. 194-198).
Assim, para justificar um suposto vício na contratação do
cartão de crédito a autora afirmou que teria sido enganada pelo Banco-réu.
Sublinha ainda que não tivera a intenção de contratar cartão de crédito.
Esses argumentos não sustentam, contudo, a anulação ou
invalidade do negócio jurídico, pois não justificam a ocorrência de vício de
vontade.
Primeiro porque a autora não trouxe aos autos algum
elemento informativo que pudesse indicar que ela, à época dos fatos, não
tinha discernimento para compreender o que estava contratando. Em segundo
lugar porque a mera sujeição do contrato às normas do CDC não implica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005753-53.2017.8.26.0024 -Voto no
4
necessariamente presunção de incapacidade do contratante, nem vício de seu
consentimento (por erro, dolo, coação ou lesão enorme).
O contrato juntado aos autos (cf. fls. 68-68) é claro a
respeito daquela modalidade de contratação.
Não se vislumbra ainda alguma falha no serviço prestado
pelo réu ou vício de vontade da autora na contratação daquela operação.
O contrato é claro quanto à autorização para pagamento
parcial da fatura por meio de desconto em folha de pagamento, declarando a
subscritora que tinha conhecimento de que eventuais valores que sobejassem
a margem consignável deveriam ser pagos por meio de fatura emitida pelo
Banco-réu.
Ressalte-se, ainda, que o documento alusivo a tal
negócio jurídico foi assinado pelo autor e a autenticidade de sua
assinatura foi comprovada pela prova pericial.
De mais a mais, ainda que a autora afirme que não
compreendeu bem o contrato, é evidente que, ao receber o cartão de crédito,
ela deveria tê-lo recusado, ou demonstrado, de algum modo, o seu
desinteresse naquela modalidade de contratação ou mesmo solicitado maiores
informações ao Banco-réu.
Não há prova de que ela tomou alguma dessas
providências.
Logo, inexistente qualquer vício na avença, deve
prevalecer o princípio da autonomia da vontade, que se particulariza na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005753-53.2017.8.26.0024 -Voto no
5
liberdade de contratar e compele as partes a obedecerem ao que pactuaram
(pacta sunt servanda), não podendo o intérprete romper com o que foi por
elas ajustado.
A reserva de margem consignável (RMC) foi instituída
pela Instrução Normativa do INSS/Decreto no 1211, de julho de 2005 e
consiste na consignação futura de descontos e/ou retenções destinados ao
pagamento de empréstimos, financiamentos ou operações de arrendamento
mercantil que sejam operacionalizados por meio de cartão de crédito (art. 1o,
§ 9o).
Observe-se que bastava à autora analisar o contrato
bancário para saber que os descontos lançados em seu benefício
previdenciário se referiam ao chamado “pagamento mínimo” efetuado
mensalmente. E esse tipo de pagamento, por não ser completo, enseja o
financiamento do saldo a pagar, daí a subsistência de saldo devedor enquanto
não liquidada a dívida.
Nada tem de ilegal, portanto, o desconto mensal das
faturas sobre o benefício previdenciário recebido pelo usuário do cartão de
crédito.
Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO, CUMULADA COM DANOS MORAIS - Contrato de cartão de
crédito com desconto em folha de pagamento - Alegado o desconhecimento
do contrato e não recebimento do cartão de crédito - Alegação afastada diante
da documentação coligida pela requerida que demonstra a contratação do
cartão de crédito e autorização de consignação - Relação jurídica comercial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005753-53.2017.8.26.0024 -Voto no
6
comprovada - Ciência da contratação pela assinatura aposta na autorização
mencionada - Pretensão de declaração de inexistência de débito afastada -
Contratação do serviço bancário de forma livre e espontânea - Débitos que se
mostram cabíveis - Ausência do alegado dano moral - Sentença mantida -
Recurso não provido” (cf. Ap. 1010361-83.2014.8.26.0482, rel. Des. Heraldo
de Oliveira).
“APELAÇÕES - DESCONTOS EM BENEFÍCIO DA
REQUERENTE
-
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO
-
REQUERENTE QUE ADMITIU A CONTRATAÇÃO, BEM COMO A
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO - DESCABÍVEL A
REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS, UMA VEZ QUE ERAM DEVIDOS
- REQUERENTE QUE NÃO AUTORIZOU OS DESCONTOS EM FOLHA
DE BENEFÍCIO - CESSAÇÃO DOS DESCONTOS DETERMINADA -
NEGATIVA
DE
CONCESSÃO
DE
EMPRÉSTIMO
JUNTO
A
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA REQUERENTE, EM RAZÃO DA
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - MERO DISSABOR - DANO
MORAL - NÃO CARACTERIZADO - DESPROVIDO O RECURSO DA
REQUERENTE E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO
REQUERIDO” (cf. Ap. 0007300-70.2011.8.26.0408, rel. Des. Cesar Luiz de
Almeida).
Não havendo ato ilícito praticado pelo Banco-réu, também
não se vislumbra dano moral indenizável.
Diante deste quadro, a ação era mesmo improcedente,
subsistindo a sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos, que são aqui integralmente adotados como razão de decidir (cf.
art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça).
2.2. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005753-53.2017.8.26.0024 -Voto no
7
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Ficam, pois, os honorários advocatícios definidos pela
sentença recorrida majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa
(observada a gratuidade concedida à vencida).
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator